Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA QUE TRANSFERE ENCARGO DA PARTE AO JUÍZO. ACORDO ASSINADO POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA DO OUTORGANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL.

1. Esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido da inviabilidade de homologação de acordo em que conste cláusula que transfira encargo das partes ao Juízo em razão da ausência de previsão legal. Precedentes.

2. O art. 105 do Código de Processo Civil estabelece que (A) procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

2.1. Para que haja a homologação de acordo extrajudicial firmado por advogado, é necessário que a procuração outorgada se encontre assinada pela parte, bem como que dela conste cláusula específica autorizando a transação.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.